Tribunal: TJSP
Processo: 2109420-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar. Parcial cabimento. Embora o paciente responda, atualmente, a processo cautelar relativo a medidas protetivas de urgência, o delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou grave ameaça, não se configurando excessiva a quantidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar. Parcial cabimento. Embora o paciente responda, atualmente, a processo cautelar relativo a medidas protetivas de urgência, o delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou grave ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (massas líquidas de 65,7 g de crack e 6,9 g de cocaína). Não se pode ignorar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.